Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707319-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ÁGUA DA ILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: VILMA BERTOLINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apesar de a legislação processual priorizar a conciliação das partes, referida regra deve ser analisada em conjunto com os Vetores Principiológicos da Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional. 2. É dever do Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 6o e 139, inciso V, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de designação de audiência de conciliação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 6o e 139, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu que: No presente caso, inclusive, não se vislumbra a utilidade da medida, considerando que, devidamente citada, a parte não compareceu aos autos para pagar o débito, tampouco se defender, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 39814638). Diante desse fato, não há motivos para crer que a parte executada comparecerá para eventual Audiência de Conciliação. Desta forma, é dever do Juiz indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil (ID 36839359). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005